Tribunal: CARF
Processo: 10711.002909/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.002909/2010-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.547 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSELHEIRO
Interessado
PANALPINA LTDA & FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/06/2008
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO. RETIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TURMA QUE
JULGOU O PROCESSO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada inexatidão material por lapso manifesto na ata de julgamento no que
se refere à composição da turma que julgou o Acórdão embargado, devem ser
acolhidos os embargos interpostos pelo conselheiro para retificação dos
conselheiros participantes, ainda que o fato não altere o resultado do
voto/dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada. Declarou-
se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire
Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da Turma,
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, designou-se redator ad hoc para formalizar o presente acórdão,
dado que a relatora original, Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, encontrava-se impossibilitada
de fazê-lo.
O redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002909/2010-10
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.547 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pelo Conselheira-Relator
Lázaro Antônio Souza Soares, ao amparo do art. 66, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 em face do Acórdão no 3401-007.812, de 29/07/2020, que negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/06/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE
DE
MÚLTIPLAS
INFRAÇÕES
PARA
UM
MESMO
NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam
a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não
fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram
diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única
multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida,
pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única
informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar diversas informações.
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No 800/2007.
A legislação estabeleceu um período para que as empresas se adaptassem à IN RFB no
800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de informação.
Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas fossem apresentadas com
menor antecedência, mas tendo como limite a atracação ou a desatracação da
embarcação em porto no País.

Diante da constatação do Conselheiro-relator de que houve inexatidão material
devida a lapso Manifesto em relação ao resultado que foi proclamado na sessão, resultando em
inexatidão dos termos constantes em Ata, vem por meio de embargos requerer sua retificação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Redator ad hoc
Nos termos do art. 66 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos inominados diante da constatação de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e/ou erros existentes na decisão, os quais devem ser
recebidos para correção mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.547 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002909/2010-10

Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fls. 115 a 116, admitiu os
embargos interpostos, determinando seu acolhimento para retificação dos termos do dispositivo
constante em ata referente ao Acórdão no 3401-007.812, nos seguintes termos:

“A decisão foi assim registrada na Ata publicada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso manifesto, pois o resultado
que foi proclamado na sessão e que deveria constar da Ata era o seguinte:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela
conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada para eventuais
participações).

Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de inexatidão material devida a lapso
manifesto, oponho os presentes Embargos Inominados, com fundamento no art. 66,
Anexo II, do RICARF.
À DIPRO/COJUL, para encaminhar a este Relator para reinclusão em pauta de
julgamento.”

Diante do pedido e da inexistência de questões a serem avaliadas/discutidas,
acolho os embargos opostos, sem efeitos infringentes, para determinar a retificação dos termos
do dispositivo da decisão, que forma a constar o impedimento do Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e sua substituição, na referida votação, pela Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente).

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
(voto de Fernanda Vieira Kotzias)

Fl. 125
DF CARF MF
Original